Tribunal: STF
Processo: Rcl 78479
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NO PRAZO PROCESSUAL ADEQUADO: PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Grupo Fartura de Hortifrut S/A, em 11.4.2025, contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região no Processo n. 0000568-72.2015.4.03.6110, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, paradigma do Tema 985 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 12.12.2024, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Grupo Fartura de Hortifrut S/A, aos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA. e OUTROS, com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por órgão fracionário deste E. Tribunal Regional Federal. (...)



    Em seu recurso excepcional o Contribuinte alega, em suma, que não incide contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros sobre os pagamentos efetuados a título de salário-maternidade, férias gozadas, horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade e auxílio-alimentação pago em pecúnia. 



    Foram apresentadas contrarrazões. 



    Determinou-se o envio dos autos à C. Turma julgadora, na forma do art. 1.030, II, do CPC, à luz do quanto decidido pelo STF nos autos do RE n. 576.967/PR e do RE n. 1.072.485/PR, vinculados aos temas n. 72 e 985 de Repercussão Geral. 



    A C. Turma de origem exerceu o juízo de retratação. 



    A análise da admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos foi sobrestada até a publicação do acórdão de mérito a ser proferido nos autos do Recurso Especial n. 1.995.437/CE e do Recurso Especial n. 2.004.478/SP, vinculados ao tema n. 1.164 dos Recursos Repetitivos. 



    Peticiona o Contribuinte aduzindo que o referido paradigma já foi enfrentado pelo STJ e requerendo o prosseguimento do feito. 



    É o relatório.



    DECIDO.



    O recurso não comporta admissão. 



    Preambularmente, com relação ao salário-maternidade, tendo em vista o juízo de retratação positivo, não mais subsiste a decisão anteriormente recorrida. Ademais, o novo acórdão acolheu o pedido do Recorrente, reconhecendo-lhe a não incidência pretendida. 



    Verifica-se, deste modo, que o presente recurso perdeu o seu objeto quanto a tal pretensão. 



    Prosseguindo, a análise dos autos revela que o Recorrente, apesar de desenvolver teses que entende amparar sua pretensão e mencionar dispositivos constitucionais, não cuidou de indicar, de forma expressa, clara e específica, quais e de que forma os dispositivos da Constituição teriam sido violados pelo aresto recorrido, tendo se limitado, em verdade, a externar o seu inconformismo com o acórdão recorrido, em desatenção ao disposto no art. 1.029 do CPC, do que decorre a sua deficiência de fundamentação, consoante o entendimento sedimentado na Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal:



      ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    Ademais, cumpre anotar que, na via estreita do Recurso Extraordinário, para que haja interesse em recorrer, não basta mera sucumbência, como nos demais recursos ordinários. É necessário que haja efetivamente uma questão constitucional, na medida em que o apelo extremo não se presta a examinar a justiça da decisão, encontrando-se antes vocacionado a garantir a autoridade e a unidade do ordenamento constitucional, solucionando controvérsias acerca da interpretação das suas normas. 



    Este entendimento, há muito pacificado no âmbito da jurisprudência do STF (...).



    No mesmo sentido: STF, ARE nº 1.452.528 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2023 PUBLIC 16-10-2023 e STF, ARE nº 1.379.316 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-06- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06-2022 PUBLIC 27-06-2022. Ante o exposto, não admito o Recurso Extraordinário” (fls. 27-30, doc. 18).



    Contra essa decisão não foi interposto recurso pela reclamante.



    Em 4.2.2024, o Grupo Fartura de Hortifrut S/A, alegando questão de ordem pública, requereu “seja determinado o encaminhamento dos autos ao Órgão Fracionário competente, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, para as providências cabíveis, com relação à adequação à tese fixada pelo STF, no tema 985, referente à modulação de seus efeitos“ (fl. 43, doc. 18).



    Em 14.2.2025, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região indeferiu o pedido e determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa do processo ao juízo de origem:



    “GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT LTDA. e OUTROS peticiona sob a ID n.º 313245401requerendo seja efetuada a remessa dos autos à Turma Julgadora para, para adequação do acórdão ao quanto decidido pelo STF no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE n. 1.072.485/PR, vinculado ao tema n. 985 de Repercussão Geral.



    É o relato do essencial.



    DECIDO. 



    Nada a prover.



    Ultimada a admissibilidade dos recursos excepcionais interpostos e não havendo recurso contra esta decisão, não resta incidente processual a ser resolvido cuja competência seja de incumbência desta Vice-Presidência. 



    Ainda que assim não fosse, o encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil se dá diante de petição de recurso (Recurso Especial ou Recurso Extraordinário, a teor do art. 1029) concluso ao Vice-Presidente, a quem compete, no âmbito deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ‘decidir sobre a admissibilidade de recursos especiais e extraordinários’, conforme o disposto no art. 22, II, do Regimento Interno desta Corte. 



    Por semelhante modo, a observância dos precedentes em demandas repetitivas (art. 927, III, do Código de Processo Civil) e a aplicação da tese firmada pelo tribunal superior (art. 1.040, II do mesmo diploma processual) pressupõe a pendência de recurso que verse sobre a questão. 



    No caso dos autos, o encaminhamento do processo à Turma Julgadora foi ordenado por ocasião do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto tanto pela União quanto pelo próprio Contribuinte, tendo havido retratação positiva sem notícia de interposição de recurso a tempo e modo pela parte interessada, que pudesse viabilizar nova devolução dos autos na forma preconizada pelo art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. 



    Ou seja, o fato de o Requerente não impugnar a tempo e modo os capítulos do pronunciamento judicial que lhe foram desfavoráveis importa na preclusão de tais questões, as quais não mais podem ser debatidas no curso do processo, consoante a norma cogente esculpida no art. 507 do Código de Processo Civil. 



    No ínterim, foram decididos os demais incidentes processuais de incumbência desta Vice-Presidência, restando assim exaurida a prestação jurisdicional deste órgão. 



    Não havendo recurso excepcional pendente de análise por parte desta Vice-Presidência, descabe, diante de mera petição, ordenar o retorno dos autos ao órgão fracionário para pretensa adequação do acórdão aos termos da ulterior modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 985 de Repercussão Geral.



    Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem” (fls. 44-45, doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão não foram conhecidos (fls. 61-63, doc. 18).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante afirma que, “no presente caso, resta evidente que a decisão reclamada se enquadra dentro do conceito de teratológica, vez que é resultado de: i) erro grave na aplicação da lei, ii) interpretações jurídicas equivocadas e iii) desconsideração de fatos e provas apresentados” (fl. 9, doc. 1).



    Ressalta que, “ao receber os recursos, a vice-presidência deveria, diante da dissonância entre o decidido nos autos e a superveniente modulação, ter encaminhado os autos para novo juízo de retratação, antes de realizar o juízo de admissibilidade, o que não fez. As decisões proferidas pelo e. Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral são dotadas de efeito vinculante, razão pela qual se mostram de observância obrigatória por parte dos demais órgãos do Poder Judiciário, que devem proceder à estrita aplicação de suas teses nos casos submetidos à sua apreciação, até mesmo para a preservação do princípio da segurança jurídica” (fl. 10, doc. 1).



    Esclarece que, “no presente caso, o juízo de retração (Id. 255760169) foi realizado em 12/04/2022, quando ainda pendente a definição da modulação, pelo STF, fato de se concretizou apenas em 12/06/2024, com o julgamento dos embargos de declaração” (fl. 15, doc. 1).



    Sustenta que “há justa causa para a suscitação do fato superveniente, vez que: i) o julgamento da modulação foi feito posteriormente ao juízo de retratação do presente mandado de segurança; ii) a jurisprudência dos tribunais é uníssona quanto à aplicação imediata da tese fixada em repercussão geral, ainda que pendente de embargos de declaração sobre modulação, impondo multa a quem se insurge contra decisões nesse sentido“ (fl. 15, doc. 1).



    Assevera que, “suscitada a matéria de ordem pública, deveria a vice-presidência ter encaminhado os autos ao Órgão Fracionário competente, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, para as providências cabíveis, com relação à adequação à tese fixada pelo STF, no tema 985, referente à modulação. Não tendo o feito, deixou de observar de forma integral acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, o que justifica a proposição da presente reclamação” (fl. 16, doc. 1).



    Requer “o deferimento da liminar se impõe para suspender a certificação do trânsito em julgado da ação, até o julgamento do mérito da presente Reclamação” (fl. 17, doc. 1).



    No mérito, pede “a cassação da decisão reclamada, de modo que possa ser garantida a observância da modulação de efeitos relativa ao tema 985 do STF” (fl. 17, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao deixar de “ordenar o retorno dos autos ao órgão fracionário para pretensa adequação do acórdão aos termos da ulterior modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 985 de repercussão geral” (fl. 45, doc. 18), a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, paradigma do Tema 985 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Na espécie vertente, não teria sido interposto recurso contra a decisão pela qual o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região inadmitiu o recurso extraordinário, por incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal e por perda superveniente de seu objeto. Alegando questão de ordem pública, a reclamante requereu fosse o processo encaminhado à Segunda Turma do Tribunal Regional para retratação. No entanto, decorrido o prazo recursal, o Vice-Presidente daquele Tribunal decidiu:



     “No caso dos autos, o encaminhamento do processo à Turma Julgadora foi ordenado por ocasião do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto tanto pela União quanto pelo próprio Contribuinte, tendo havido retratação positiva sem notícia de interposição de recurso a tempo e modo pela parte interessada, que pudesse viabilizar nova devolução dos autos na forma preconizada pelo art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Ou seja, o fato de o Requerente não impugnar a tempo e modo os capítulos do pronunciamento judicial que lhe foram desfavoráveis importa na preclusão de tais questões, as quais não mais podem ser debatidas no curso do processo, consoante a norma cogente esculpida no art. 507 do Código de Processo Civil. 



    No ínterim, foram decididos os demais incidentes processuais de incumbência desta Vice-Presidência, restando assim exaurida a prestação jurisdicional deste órgão. 



    Não havendo recurso excepcional pendente de análise por parte desta Vice-Presidência, descabe, diante de mera petição, ordenar o retorno dos autos ao órgão fracionário para pretensa adequação do acórdão aos termos da ulterior modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no tema n.º 985 de Repercussão Geral.



      Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Juízo de origem” (fls. 44-45, doc. 18).



    A pretexto de alegado desrespeito do decidido no Recurso Extraordinário n. 1.072.485-RG, paradigma do Tema 985 da repercussão geral, a reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação como instrumento processual para desconstituir ato judicial coberto pela preclusão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento de reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pela autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal. III. Razões de decidir 3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria. 4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão. 5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.331-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2024)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 
n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021).



    “RECLAMAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NA ORIGEM. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E DO ART. 988, § 5º, I, do CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O manejo da via reclamatória após o trânsito em julgado do processo de origem é inadmissível, conforme dicção da Súmula 734 do STF e do art. 988, 
§ 5º, I, do CPC. 2. A ausência de interposição de recurso à decisão que negou seguimento ao agravo interno, cujo objeto era viabilizar o processamento do recurso extraordinário, colocou termo à possibilidade de rediscussão da matéria de ordem constitucional. 3. O processamento de agravo a fim de ver destrancado recurso especial não é suficiente a afastar a preclusão da capítulo referente à matéria constitucional objeto do recurso extraordinário inadmitido. 4. Ante a ausência de previsão legal de recurso em face da decisão que nega seguimento a agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), a preclusão do ato recorrido se dá no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que o único recurso cabível à espécie é o de embargos de declaração (art. 1.023 do CPC). 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 44.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.8.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 25.662-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    8. Os argumentos trazidos pela reclamante revelam pretensão recursal, com aproveitamento indevido da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não é admissível legal nem jurisprudencialmente por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora